Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Número do processo: 0703452-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Fernanda Lisboa Cunha e Fernando dos Santos Cunha diante de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial (proc. 0007756-37.2013.8.07.0001), ajuizada pela agravada, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em desfavor do espólio de Cecília Maria Lisboa. A decisão agravada tem os seguintes fundamentos (Id 134063741, do processo de referência): Trata-se de execução ajuizada pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra o ESPÓLIO DE CECILIA MARIA LISBOA. Ao ID 55149877, foi deferida a penhora do imóvel de matrícula 50.786, cuja certidão de ônus se encontra ao ID 55149876. Avaliação realizada ao ID 72148097, em 02/09/2020. FERNANDO DOS SANTOS CUNHA e FERNANDA LISBOA CUNHA apresentaram impugnação à penhora, sob o fundamento de que o imóvel se trata de bem de família. Impugnaram a avaliação. Esclareceram que FERNANDA LISBOA CUNHA não é mais a inventariante do espólio. Pleitearam sua inclusão no feito na qualidade de assistentes litisconsorciais ou simples, na qualidade de herdeiros (ID 76936852), o qual foi indeferida (ID 966181338), sendo mantida em sede recursal, no bojo do AGI 0724524-19.2021.8.07.0000. Indicaram o novo inventariante dativo e esclareceram que ainda não foi realizada a partilha dos bens (ID 77925919). VALTER KAZUO TAKAHASHI confirma sua condição de inventariante dativo, mas se nega a atuar como advogado do espólio devedor, ante a inexistência de contratação dos seus serviços advocatícios pelos sucessores da falecida. Manifestação da parte exequente ao ID 87996178, contrariamente aos pedidos e reiterando a impugnação à avaliação. É o relatório. Decido. O bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência íntegra, o que se consubstancia no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, de acordo com o disposto na Lei n. 8.009/90, ao imóvel assim configurado é atribuída a proteção da impenhorabilidade, independentemente da vontade do seu titular. Os arts. 1o, parágrafo único, e 5o, parágrafo único, da referida norma legal, estabelecem que: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.(...) "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.(...)". Do normativo transcrito, entende-se que, para que um bem seja considerado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade legal, é necessário que sirva de residência à entidade familiar, ou tenha a renda vinculada ao sustento da família, bem assim que não se encontre nas exceções previstas no art. 3o do referido diploma legal. Em se tratando de bem pertencente ao espólio, haja vista a ausência de notícia quanto a eventual partilha, os bens permanecem de forma indivisa, sendo que essa condição, por si só, não desnatura a proteção legal dada ao bem de família. Todavia, cabem aos sucessores do falecido a comprovação do preenchimento das condições legais para recebimento dessa proteção. Nos autos, verifico que, quando da avaliação, o imóvel se encontrava desocupado, nos termos da certidão de ID 72148096, sendo as portas abertas, inclusive, pelo porteiro do edifício, em divergência às informações e documentos trazidos pelos sucessores aos autos. Soma-se a isso, a ausência de comprovação de que o bem em questão é o único do espólio devedor arrolado no inventário. Ademais, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, afirma que, em razão da meação, possui 50% do imóvel, direito que não se encontra averbado na matrícula do imóvel e que, nesse Juízo de cognição satisfativa, não se pode afirmar tal condição, pois depende da ultimação do inventário da devedora, com o advento da partilha. Quanto às petições trazidas por VALTER KAZUO TAKAHASHI, em nome do espólio, torno-as sem efeito, ante a ausência de regularidade na representação do espólio devedor (ID 97610990). Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada. Diante da referida decisão, os agravantes, Fernanda Lisboa Cunha e Fernando dos Santos Cunha, opuseram embargos de declaração (Id 136650120, do processo de referência), rejeitados pelo Juízo a quo (Id 144537975, do processo de referência). Nesta sede, os recorrentes repetem que a penhora recaiu sobre bem de família. Sustentam sua legitimidade para recorrer, aduzindo que “além de usufruírem do bem de família, são terceiros prejudicados.” Ressaltam que “o bem de família pode ser conceituado como sendo um direito de não ter o devedor seu imóvel, que é utilizado para residência, penhorado pelos credores, salvo em casos de dívidas ulteriores a sua constituição como bem de família”. Alegam que “a decisão está equivocada por força do princípio de Saisine, artigo 1.784 do Código Civil, a transmissão hereditária acontece desde logo, no momento da morte.” Enfatizam que “a dívida executada é oriunda de contrato de empréstimo bancário”, bem como que “o direito à moradia é assegurado pela Constituição Federal.” Acrescentam que o imóvel não está desocupado, como fundamentado na decisão, e que “o oficial de justiça sequer apontou o estado de conservação do imóvel, se houve reforma, se está conforme estado original, se o bem estava em ruínas, não apontou alguma benfeitoria, a título de exemplo: sequer pontuou se há ou não elevador no prédio, sequer menciona quais corretores de imóveis foram utilizados como fontes de consulta”. Destacam que “acostaram declarações de próprio punho, com reconhecimento de firma, no sentido de que utilizam o imóvel para moradia e que é o único imóvel que possuem para sobreviver (ID.97659250). Anexaram também contas e faturas que demonstram que utilizam o imóvel para moradia (ID.97659250).” Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo de instrumento para desconstituir a penhora sobre o imóvel. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 43220572). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos, notadamente diante das provas apresentadas pelos agravantes, na impugnação à penhora. É sabido que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). O art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990, por sua vez, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar, estabelecendo o dispositivo que o “bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.” Nessa ordem de ideias, tem-se que a impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Assim, de acordo com o art. 5o da Lei 8009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, pois, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. O status de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel e à míngua de prova cabal pré-constituída, é situação jurídica que depende de comprovação para seu reconhecimento, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. O ônus da prova, nesse caso, incumbe a quem objetiva ver reconhecido em juízo o fato impeditivo da pretensão, consoante o art. 373, II, do CPC. Confira-se o julgado desta e. 1a Turma Cível adiante transcrito pela ementa que o resume: (...). 4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1390847, 07237006020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (grifos nossos) No caso, faltam elementos de convicção que razoavelmente permitam afastar, de plano, a condição de bem de família do imóvel objeto de penhora. Provas de que os agravantes teriam outros imóveis não veio aos autos, conquanto pudesse produzir tal informação a parte agravada, visto que a ela compete impugnar as provas apresentadas pelos agravantes e produzir a necessária contraprova, conforme disciplina o art. 373, II, do CPC. O d. Juízo a quo, ao rejeitar a impugnação feita pelos agravantes, pautou-se em informação prestada pelo oficial de justiça designado para avaliação do imóvel e na ausência de prova que o bem em questão seria o único do espólio devedor. Entretanto, lograram evidenciar os recorrentes que o imóvel, conquanto desocupado no momento da visita do oficial de justiça, há alguns anos serve-lhes de residência. Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel penhorado (SQN 411, ap. 105, bloco N) foi indicado como residência pelos agravante, em 20/4/2006, na escritura pública de declaração de união estável (Id 55087676, do processo de referência). A residência no imóvel também foi demonstrada, por declaração, com firma reconhecida, prestada pelo morador do apartamento 203 (do mesmo bloco), ao afirmar que: (...) tenho ciência que Fernando dos Santos Cunha e Fernanda Lisboa Cunha residem na unidade 105 deste mesmo endereço a pelo menos 15 anos. (Id 97659247, do processo de referência) Ainda para comprovar o uso familiar do imóvel, os agravantes apresentaram conta, contemporânea, para serviços de tv e internet prestados no mesmo endereço (Id 97659248, do processo de referência). E, vale ainda ressaltar, que o mesmo endereço, foi utilizado no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelos agravantes com seu patrono (Id 70816112, do processo de referência). Dessa forma, sob o prisma da legislação, não se mostra possível manter a decisão, que reconheceu a penhorabilidade do bem, porquanto há provas suficientes de que se trata de bem de família. Evidenciado está o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelos agravantes Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, pressuposto que imbricado está ao requisito da plausibilidade do direito, decorre, no caso, do prosseguimento do feito com a realização de atos destinados a concretizar o crédito executado pela penhora e consequente alienação judicial de imóvel que, em princípio, aparenta ostentar a condição de bem de família. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino a suspensão dos atos de constrição decorrentes da penhora do imóvel localizado na SQN 411, ap. 105, bloco N. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora